Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738039-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de intempestividade, além de não ter sido pago o preparo, nem recolhida a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC, após a rejeição dos segundos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que havia indeferido a gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento no 0738039-24.2021.8.07.0000. O embargante alega que a decisão de ID no 32175750 é obscura, uma vez que, como o TJDFT detém o controle exclusivo do PJe, cabe a este Relator provar que tal sistema não esteve inoperante ou fora do ar nos dez (10) minutos anteriores ao protocolo do recurso. Reitera os argumentos anteriores, no sentido de que o exercício do direito de defesa prescinde do pagamento do preparo ou depósito de multa. Aduz que a decisão contradiz seu direito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, com os meios e recursos inerentes, à impessoalidade, à moralidade e à eficiência. Conclui requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Quanto à intempestividade do recurso, reitere-se que as eventuais indisponibilidades do sistema PJe são objeto de auditoria e podem ser consultadas no próprio sítio eletrônico deste Tribunal, sendo que não houve registro de falhas no dia 26/11/21, termo final do prazo recursal. Assim, não há que se falar que caberia ao Juízo “provar” a ausência de falhas, como pretende o embargante. De qualquer modo, lembre-se que o art. 11, § 4o, do Provimento no 12/17, da Corregedoria, assegura que “As partes poderão solicitar ao juiz da causa restituição de prazo eventualmente perdido ou prejudicado em razão de alegada inacessibilidade ou indisponibilidade do PJe, ainda quando não confirmadas pelos sistemas de auditoria”. Não obstante, o § 5o, do mesmo dispositivo regulamentar, dispõe que “O pedido de restituição de prazo será instruído obrigatoriamente com imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, data e hora, informações sem as quais o pedido não será conhecido”, sendo que as capturas de tela apresentadas pelo embargante não apresentam tais informações essenciais, como referido na decisão embargada. Portanto, inexiste qualquer obscuridade quanto à ausência de demonstração da indisponibilidade do sistema PJe, cujo ônus incumbe à parte que a alega, não havendo qualquer reparo a fazer na decisão unipessoal que concluiu pela intempestividade do recurso. Prosseguindo, a questão da gratuidade de justiça já havia sido tratada em decisão anterior (ID no 31287872), tendo sido concedido prazo para o recolhimento do preparo e depósito da multa, o que não ocorreu. Assim, observado que a decisão embargada apenas reconheceu a deserção e a ausência de depósito da multa, descabe reagitar a discussão sobre o benefício da gratuidade de justiça nesta oportunidade. Como se vê, a decisão embargada apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou, no sentido de não conhecer do agravo de instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e deserção. Portanto, as questões arguidas não se tratam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que a embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada na decisão, o que não se mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir a decisão embargada, pois esta não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto da decisão não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC (art. 535, do CPC/1973). Confiram-se, entre muitos no mesmo sentido, os arestos a seguir transcritos, litteris: "EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OMISSÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (Acórdão 1399963, 07014633320208070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJE: 25/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como é sabido, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, devem as irresignações, se o caso, ser deduzidas por meio de outra via. A propósito, ressalte-se que qualquer via recursal que o embargante pretenda percorrer estará condicionada ao depósito das multas aplicadas ao embargante com fundamento no § 3o do art. 1.026, do CPC, como já alertado em mais de uma oportunidade. No mais, a insistência no manejo de recursos com finalidade protelatória impõe a aplicação, mais uma vez, de multa ao embargante. Como já salientado em decisões anteriores, proferidas em outros recursos, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Portanto, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação explicitada, sem prejuízo das sanções anteriormente cominadas em autos diversos. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator